Tribunal: TJDFT
Processo: 0740732-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740732-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA - ME AGRAVADO: CIMENTARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS E DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por CIMENTARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS E DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - ME (autos n. 0710997-36.2017.8.07.0001), rejeitada a impugnação à penhora, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD, no valor de R$ 113.674,46 (ID 243926787), apresentada por SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA, que alega que o montante constrito possui natureza essencial à manutenção dos pagamentos dos parcelamentos tributários da empresa, sendo integralmente destinado ao cumprimento de obrigações fiscais (ID 241893684). Aduz, ainda, inexistir qualquer relação com a executada principal, sustentando sua ilegitimidade passiva. Requereu, assim, a imediata liberação integral da quantia bloqueada ou, subsidiariamente, a liberação parcial de R$ 81.253,45, correspondente às despesas mensais com parcelamento fiscal, a fim de viabilizar a continuidade de suas atividades. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da ilegitimidade da empresa impugnante para figurar no polo passivo da presente execução. O exequente, em manifestação, rebateu os argumentos apresentados. Asseverou que a invocação da Lei no 11.101/2005 é descabida, uma vez que a impugnante não se encontra em recuperação judicial ou processo falimentar. Ressaltou que a alegação de impenhorabilidade carece de fundamento, pois as hipóteses legais são taxativas e não abrangem valores destinados ao pagamento de tributos. Destacou, ademais, que a empresa já não exerce sua atividade principal desde 2009, atuando apenas na locação de bens, circunstância que enfraquece o argumento de essencialidade (ID 246015434). Aduziu, ainda, que a questão da legitimidade da empresa impugnante já foi analisada por este Juízo, quando determinada a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, com a consequente inclusão da empresa no polo passivo da execução (ID 234229519), sendo vedada a rediscussão do tema por força da preclusão. É o relatório. Decido. Inicialmente, no tocante à alegada ilegitimidade da empresa impugnante, cumpre observar que a questão já foi objeto de decisão anterior deste Juízo (ID 234229519), ocasião em que se determinou a desconsideração da personalidade jurídica da executada, estendendo-se a responsabilidade patrimonial à SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA. Assim, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão, sendo inviável sua rediscussão nesta fase processual. No mérito, não assiste razão à impugnante. A legislação processual civil (art. 833 do CPC) estabelece de forma expressa e taxativa as hipóteses de impenhorabilidade. Entre elas, não se inclui a proteção de valores destinados ao pagamento de tributos ou parcelamentos fiscais. A alegação de que o bloqueio compromete o adimplemento de obrigações tributárias, embora compreensível sob o ponto de vista empresarial, não encontra respaldo normativo para afastar a constrição. O pagamento de tributos constitui risco inerente à atividade empresarial, não podendo ser utilizado como fundamento para inviabilizar a efetividade da execução. Ressalte-se, ainda, que a simples destinação de valores para tributos não lhes confere caráter de impenhorabilidade. Somente em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas, em que a constrição inviabilize por completo a continuidade da empresa, admite-se a flexibilização do ato constritivo, o que não restou demonstrado nos presentes autos. De outro lado, a invocação da Lei no 11.101/2005 mostra-se impertinente, porquanto a impugnante não se encontra em processo de recuperação judicial ou falimentar, sendo inaplicável o regime jurídico ali previsto. Portanto, não verificada hipótese legal de impenhorabilidade nem comprovada situação excepcional que justifique a liberação ou redução do bloqueio, impõe-se a rejeição da presente impugnação. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pela SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA, mantendo-se hígida a constrição realizada via SISBAJUD no valor de R$ 113.674,46. Preclusa a decisão, expeça-se alvará no valor de R$ 113.674,46, mais acréscimos legais, em benefício do exequente. Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Intimem-se.” (ID 247736188, origem). Nas suas razões, a agravante alega que “O montante constrito, no valor de R$ 121.627,66 (cento e vinte e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), possui natureza absolutamente essencial à manutenção das atividades da Agravante, porquanto integralmente destinado ao pagamento de parcelamentos tributários em curso. A documentação já colacionada aos autos comprova de forma inequívoca que a totalidade do valor bloqueado estava previamente comprometida com obrigações fiscais” (ID 76525661, p.6). Sustenta que “A continuidade do bloqueio inviabiliza a adimplência da Agravante perante o próprio fisco, gerando um efeito cascata de inadimplementos que culminará na perda de credibilidade da sociedade, impossibilitando o acesso a crédito bancário ou linhas de financiamento, bem como conduzindo à inevitável falência.” (ID 76525661, p.10). Consigna que “os créditos tributários gozam de preferência legal sobre os créditos quirografários, conforme previsão expressa do art. 186 do Código Tributário Nacional e do art. 83, I, da Lei no 11.101/2005. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.603.324/SC, firmou entendimento de que a Fazenda Pública pode habilitar seu crédito privilegiado mesmo em execuções movidas por particulares, de modo a assegurar o levantamento do produto da penhora em observância à ordem de preferência legal. ( ) Portanto, a manutenção da constrição em favor de crédito quirografário afronta diretamente a legislação vigente, invertendo a ordem de prioridade na liquidação de obrigações.” (ID 76525661, p.11/12). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento é medida que se impõe, à luz do art. 1.019, I, do CPC, diante da presença simultânea dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O fumus boni iuris decorre da robusta fundamentação exposta e dos documentos juntados, que comprovam de forma clara que o montante constrito, no valor de R$ 121.627,66, está integralmente comprometido com o adimplemento de obrigações tributárias da Agravante, possuindo natureza essencial à continuidade de suas atividades empresariais. Além disso, a decisão agravada incorreu em equívoco ao desprezar a natureza prioritária dos créditos tributários, prevista no art. 186 do CTN e no art. 83, I, da Lei 11.101/2005, bem como ao tratar o pagamento de tributos como “risco da atividade empresarial”, quando, em verdade, se trata de despesa fixa, obrigatória e inafastável. Essa falha compromete a própria fundamentação da decisão recorrida, reforçando a probabilidade de êxito do presente recurso. Já o periculum in mora é evidente. A manutenção da constrição e a possibilidade de transferência dos valores antes do julgamento definitivo deste recurso podem ocasionar danos irreparáveis ou de difícil reparação, inviabilizando o cumprimento dos parcelamentos fiscais, reativando execuções fiscais suspensas e gerando novas penhoras sucessivas, com risco real de insolvência da Agravante. A urgência é incontestável: sem a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, a empresa não terá como honrar suas obrigações tributárias mínimas, ficando sujeita ao colapso financeiro e a um efeito cascata de novos inadimplementos. Trata-se de prejuízo não apenas à Agravante, mas também ao próprio interesse público, na medida em que compromete a arrecadação tributária. Assim, mostra-se imprescindível a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a suspensão imediata da constrição e impedir a transferência do numerário até o julgamento final do presente agravo, garantindo-se a preservação da atividade empresarial e a observância da ordem legal de preferência dos créditos.”(ID 76525661, p.12/13). Ao final, requer: “a) Seja determinada a intimação da parte contrária, para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo no prazo legal; b) Ao final, seja provido o presente agravo de instrumento, reformando a decisão agravada, a fim de que seja imediatamente liberado todo o valor objeto de constrição, ou, no mínimo, o valor R$81.253,45 (oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), referente ao pagamento comprovado com as despesas mensais do parcelamento fiscal, a fim de possibilitar a continuidade da atividade empresarial da agravante;” (ID 76525661, p.14). Preparo recolhido em dobro (ID 76626772). Os autos vieram-me conclusos em substituição legal (férias da Desembargadora Ana Maria Cantarino) – certidão de ID 77247555). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A agravante requer o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada para “impedir a transferência do numerário até o julgamento final do presente agravo”. Contudo, o próprio comando judicial condiciona essa providência à preclusão da decisão agravada, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso: “( ) Preclusa a decisão, expeça-se alvará no valor de R$ 113.674,46, mais acréscimos legais, em benefício do exequente. Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Intimem-se.” (ID 247736188, origem). E isto afasta a caracterização do perigo de dano grave ou de difícil reparação, inviabilizando, por ora, a concessão da medida liminar pretendida, cuja natureza excepcional exige a demonstração cumulativa dos dois requisitos. A esse respeito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) De qualquer forma, também não se evidencia a probabilidade do direito da agravante. Como bem definido na decisão agravada, o art. 833 do CPC define, de maneira taxativa, as hipóteses de impenhorabilidade, e nenhuma delas contempla valores destinados ao pagamento de tributos ou parcelamentos fiscais. Referido rol não comporta interpretação extensiva, pois penhora é meio típico de satisfação do crédito exequendo e a ampliação das exceções comprometeria a efetividade da tutela executiva. Da mesma forma, alegação de comprometimento de obrigações fiscais não tem o condão de afastar a penhora regularmente efetivada. Pagamento de tributos é obrigação inerente à atividade empresarial e não pode ser invocado como justificativa para afastar constrição judicial. O risco econômico e financeiro decorrente da gestão empresarial é do particular, não se podendo transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade de garantir disponibilidade de capital para o adimplemento de obrigações fiscais. Ademais, inviável invocar aplicação de normas previstas na Lei 11.101/05. O regime de preservação da empresa e a ordem de preferência dos créditos previstos no art. 83 de referido diploma aplicam-se exclusivamente às hipóteses de recuperação judicial ou falência, circunstâncias que não se verificam na presente demanda. De igual modo, o art. 186 do CTN, que estabelece a preferência do crédito tributário, refere-se a concurso de credores, não impedindo a penhora de bens do devedor em execuções particulares. Assim é que indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual